Tribunal: TJMT
Processo: 1035952-06.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035952-06.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Exercício arbitrário ou abuso de poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito constitucional e processual penal. Mandado de segurança. Acesso aos autos. Advogado constituído. Investigação criminal. Prisão temporária. Confirmação de liminar. Segurança parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por advogado com procuração nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1029541-38.2024.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, visando garantir seu direito de acesso aos documentos que embasaram a decretação da prisão de seu constituinte. O impetrante alegou que teve indeferido o pedido de acesso aos autos e aos fundamentos da decisão de prisão, sob a justificativa de diligências em curso não documentadas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de acesso do advogado constituído aos elementos de prova já documentados nos autos do pedido de prisão temporária, sob o argumento de diligências em andamento.

III.
Razões de decidir

3. A negativa de acesso aos autos ao advogado regularmente constituído afronta o direito à ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é direito do defensor acessar os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao exercício da defesa.

4. A existência de diligências em curso não impede o acesso às provas já formalmente juntadas ao processo, sendo legítima apenas a manutenção do sigilo sobre os atos ainda não documentados, conforme previsto legalmente.

5. O exercício da defesa técnica exige a habilitação do advogado nos autos e a ciência dos elementos que fundamentaram a restrição à liberdade do investigado, especialmente quando já há medidas cautelares efetivadas, como a prisão temporária.

6. A preservação do sigilo sobre diligências investigativas deve ser específica e justificada, não podendo inviabilizar de forma genérica o direito à defesa e à transparência mínima exigida nos atos constritivos de direitos fundamentais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Pedido parcialmente procedente.

Teses de julgamento
: 1. O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de investigação, inclusive em pedidos de prisão cautelar, ainda que haja diligências em andamento. 2. A preservação do sigilo sobre diligências em curso não justifica a negativa de acesso à íntegra dos documentos já formalmente juntados aos autos. 3. A negativa genérica de acesso aos autos por parte da defesa viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, sobretudo quando já efetivadas medidas constritivas, como a prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; Lei 8.906/94, art. 7º, XIV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Breno Arruda Guimarães
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1029541-38.2024.8.11.0002.

Aduz, o impetrante, que atua como advogado constituído de
Jeovane

Lepaus

Carpani
, preso temporariamente no dia 4 de dezembro de 2024, por força de decisão prolatada pela autoridade coatora.

Sustenta que “
até o momento. não dispõe das manifestações da Autoridade Policial e do Ministério Público, tampouco da decisão que decretou a prisão, sendo tais documentos essenciais para compreender os fundamentos e motivos que justificaram a medida.
”.

Afirma que a autoridade indigitada de coatora indeferiu o seu pedido [e da advogada Viviane Siqueira] de acesso ao conteúdo dos autos que deram suporte à prisão cautelar de
Jeovane

Lepaus

Carpani
, ao argumento de que ainda havia diligências em curso, não documentadas, encaminhando a decisão por
e-mail
.

Salienta que “
a

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), em seu art. 7º, incisos XIV e XV, assegura ao advogado o direito de acessar os autos, seja para tomar apontamentos ou para compreender os fatos ocorridos.
”, ressaltando que tal situação viola a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não lhe pode ser vedado acesso ao conteúdo daquilo que já está documentado nos autos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a sua habilitação nos autos do pedido de prisão temporária registrado sob o n. 1029541-38.2024.8.11.0002; e, subsidiariamente, “
que
forneça cópia da decisão que efetivou o decreto prisional, manifestação da Autoridade Policial e do Ministério
Publico
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
parcialmente
deferido pelas razões consignadas no
ID
259188664
,
determinando que “
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande adote as providências necessárias para proceder a imediata habilitação do impetrante nos autos do pedido de prisão temporária registrado sob o n. 1029541-38.2024.8.11.0002, dando-lhe acesso aos documentos referentes às diligências e provas que já tenham sido produzidas e juntadas.
”
.

Solicitadas informações à autoridade
apontada como
coatora, o juízo de primeiro grau remete
u
os esclarecimentos que lhe foram
requis
itados, conforme se infere d
o expediente

encontradiço no ID
261626269
.

O
processo
foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer
que se vê no ID
261709764
,
manifesta-se
pela concessão da
segurança
, ratificando a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito,
conforme consta das informações encaminhadas pel
o juízo da primeira instância
, este indeferiu

o pedido de habilitação formulado pela defesa d
e
Marcos Vinicius da Silva Moura
, representad
o
pelo
advogado
Breno Arruda Guimarães
que, possuindo procuração
ad judicia
nos autos, foi impedido de obter acesso aos autos acima referidos sob o fundamento de que
diligências

não havia
m
sido cumprid
as, e tal ato poderia frustrar o êxito dos atos
.

Nesse cenário, à vista do expresso i
mpedi
mento de habilitação da defesa nos autos,
em um primeiro momento,
tem-se como necessária a concessão definitiva da ordem mandamental, com vistas a assegurar o direito d
o
impetrante de ter acesso às
provas documentadas que tiverem sido juntadas aos autos de
Pedido de Prisão
T
emporária n. 1029541-38.2024.8.11.0002
,
em trâmite na
1ª
V
ara
Criminal de Várzea Grande
,

por
se
inserirem em relação direta com a
s

medida
s então
determinada
s
pelo
j
uízo
i
mpetrado.

Aliás, acerca do tema, o
enunciado da Súmula Vinculante
n.
14
do
S
upremo
T
ribunal
F
ederal dispõe que
“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Sobre a temática, é imperioso registrar que
a autoridade policial não
está
obrigada a revelar as diligências em curso que não estiverem registradas e documentadas
.

E
ntretanto, tendo
sido
ajuiza
do
pedido de medidas
constriti
vas
às partes
, documentando as evidências amealhadas
; bem como
requer
id
a
a prisão
cautelar
de alguns
dos suspeitos, é imperativo que
os respectivos
autos sejam franqueados à defesa para que possa exercer com amplitude, o direito de defesa de seus constituintes.

A
demais, c
umpre ressaltar que o direito do advogado de acompanhar o inquérito não pode ser obstado de maneira geral, exceto nas situações específicas previstas na lei, como a preservação de diligências sigilosas, que visam garantir a eficácia da investigação. No entanto, essas diligências devem ser especificadas e limitadas, sem que isso prejudique o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Dessa forma, a atuação da defesa, por meio de seu advogado, deve ser garantida com a habilitação no inquérito policial, permitindo o acesso às informações já documentadas nos autos, exceto no tocante às diligências que justifiquem a manutenção do sigilo até sua conclusão
, atendendo ao
princípio da transparência
processual e preserva o equilíbrio entre a necessidade investigativa e os direitos do investigado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
parcialmente
a segurança
requerida

por

Breno Arruda Guimarães
,
OAB/MT 26.423/O,

para que
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande adote as providências necessárias para proceder a imediata habilitação do impetrante nos autos do pedido de prisão temporária registrado sob o n. 1029541-38.2024.8.11.0002, dando-lhe acesso aos documentos referentes às diligências e provas que já tenham sido produzidas e juntadas
,
confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025